Tribunal: TJES
Processo: 5009069-27.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009069-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLI DOS SANTOS MICELI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009069-27.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: MARLI DOS SANTOS MICELI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE A RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARLI DOS SANTOS MICELI
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que procurou o demandado para formalização de um empréstimo consignado, no entanto, foi realizada a contratação na modalidade RMC, tornando a dívida infindável. Busca, assim, seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, devolução dos valores descontados e danos morais. Alternativamente, pretende a conversão do empréstimo para a modalidade simples.

Em contestação (ID 10052824), o requerido destaca que a autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais, sendo que foram disponibilizados valores referentes a saques complementares. Alegou, ainda, a impossibilidade da alteração da modalidade contratada e de liberação da margem consignável. Por fim, destacou a inexistência de danos materiais e morais. Requereu a improcedência da ação.

A sentença (ID 10053138) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para:

a) converter a operação reclamada qual seja contrato consignado na modalidade RMC em empréstimo pessoal convencional, declarando que o negócio jurídico está devidamente quitado;

b) compelir a Requerida a não promover qualquer desconto no benefício da parte Autora referente ao empréstimo consignado RMC n°15869602, objeto da presente demanda.

c) condenar o réu ao pagamento de R$ 1.511,78 (hum mil, quinhentos e onze reais e setenta e oito centavos), de forma simples, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

C) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à autora, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

IMPROCEDENTES os pedidos de anulação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito RMC objeto da demanda, bem como a devolução de valores descontados na forma dobrada.

Ante o acima expendido, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito o pedido contraposto, nos termos dos arts. 487, I e arts. 485, IV, respectivamente, ambos do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10053141), reiterando que a autora tinha ciência que estava aderindo ao TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, o que ocorreu de livre e espontânea vontade, cumprido o dever de informação. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10053146), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No mérito, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação objeto da presente demanda.

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pela Recorrida (ID 10052825), verifico que o Recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Vê-se que a parte autora pretendia obter empréstimo consignado convencional e acabou por firmar contrato de cartão de crédito consignado com autorização de saques nos valores de: R$ 4.335,80 (ID. 41430107) e R$ 1.107,46 (ID. 41430112).

Ocorre que banco requerido não demonstrou que houve utilização do cartão de crédito, ao revés da análise das faturas colacionadas nos ID. 42522906 observo que a autora jamais se utilizou do plástico, o que demonstra sua boa-fé quanto a alegação que pretendia o empréstimo tradicional.

Dessa forma, o entendimento desta julgadora é que uma vez confessado o intuito de contratar tão somente o empréstimo na modalidade simples, se faz necessária a conversão da operação em contrato tradicional, real intenção da Autora”.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, no intuito de preservar a contratação, correta a conversão do empréstimo para o consignado simples, aplicadas as taxas de mercado e a devolução do excedente, conforme consta em sentença.

Por fim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)